Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEI No 8088/90. PROAGO. ABATIMENTO DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e do duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício.

2. Cinge-se a controvérsia acerca da concessão à parte exequente, nas operações de crédito rural, dos benefícios da Lei Federal no 8.088/90 e do PROAGRO a serem considerados nos cálculos do débito exequendo.

3. Os beneplácitos referentes à Lei n° 8.088/90 e ao Programa de Garantia de Atividade Agropecuária PROAGRO devem ser abatidos do valor da dívida exequenda, sob pena de enriquecimento indevido. Precedentes.

4. No caso, a controvérsia acerca da aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90 e dos benefícios concedidos pelo PROAGRO exigem a realização de perícia contábil para comprovação dos referidos abatimentos no débito.

4.1. Assim, correta a decisão agravada que se limitou a reconhecer o cabimento em tese do abatimento de valores eventualmente descontados e a determinar a realização de perícia técnica para apurar a existência dos descontos a serem abatidos.

5. Preliminar de supressão de instância suscita de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida.